Tribunal: CARF
Processo: 11080.720861/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720861/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.569 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
BOA ESPERANCA AGROINDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Créditos. Não-Cumulatividade. Insumos. Definição. Resp 1221170/PR
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade, ou da relevância, do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica, conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias (Relator), Marcos Roberto da Silva e
Lázaro Antônio Souza Soares. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Paulo
Mendes Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720861/2018-19
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 472) interposto contra o Acórdão no 10-
67.641 - 2a Turma da DRJ/POA (fls. 456 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o seu essencial:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
emitido pela DRF Porto Alegre - RS, o qual deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento encaminhado pelo recorrente mediante o PER no
21057.32461.311215.1.1.10-4990, relativo ao saldo credor de PIS, apurado no período
de 01/10/2010 a 31/12/2010.
O valor dos créditos objeto do pedido foi de R$ 28.184,70, contudo o direito creditório
foi parcialmente confirmado pela fiscalização, conforme descrito no Relatório Fiscal
presente nos autos. Neste sentido, o Despacho Decisório autorizou um ressarcimento no
valor de apenas R$ 5.351,84.
Após cientificado do referido Despacho Decisório, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual, após uma breve
descrição dos fatos, alega, em síntese:
- que foram glosados insumos do processo produtivo da empresa, inclusive de natureza
sanitária, sem os quais a empresa está impedida de exercer sua atividade;
- que foram glosados insumos diretamente utilizados no processo produtivo
(frete/boiadeiro), contratados especificadamente para levar o gado do produtor até a
indústria (terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da
empresa);
- que o conceito de insumo para as contribuições PIS/COFINS já se encontraria
sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR –
Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Ao final, solicita ainda a restituição integral do crédito pretendido, devidamente
acrescido de SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que efetivamente
creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da DRF, argumentando, em resumo, que:
(...)
A fiscalização deixa claro em seu relatório o entendimento de que o termo “insumo”
não pode ser interpretado genericamente como todo e qualquer bem ou serviço utilizado
pela empresa ou que gera despesa para a atividade da empresa.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

A discussão sobre o conceito de insumo vem se intensificando nos últimos tempos com
inúmeras demandas inclusive ajuizadas no poder judiciário. De forma geral, desejam os
contribuintes uma ampliação do conceito de insumo de forma irrestrita com base nos
moldes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
(...)
Como se vê, a legislação que temos é suficiente para darmos uma definição do termo
insumo ligado ao PIS e à Cofins.
Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador adotou para fins de
utilização do crédito não-cumulativo, o critério de listar taxativamente os bens e os
serviços capazes de gerar crédito.
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem
ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, aquele que seja aplicado ou consumido na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviço.
(.,.)
Dessa forma, o conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como
pretende o recorrente, pois isso, além de contrariar os dispositivos legais citados,
significaria também o desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e
o esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Nova Interpretação do Conceito de Insumos
No entanto, a discussão sobre a amplitude do conceito de insumo para essas
contribuições não se manteve somente na esfera administrativa, tendo chegado aos
tribunais, culminando com a decisão da 1a Seção do STJ referente ao REsp no
1.221.770. Este processo em litígio no judiciário se encontrava afetado com efeito
repetitivo, o que significa que a tese deveria ser aplicada a todos os processos em
trâmite sobre tal assunto. Tal decisão ampliou a interpretação dada ao conceito de
insumo pela Receita Federal, definindo-o para as contribuições à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância:
(...)
A definição dos conceitos de “essencialidade” e de “relevância” deveria ser considerada
nos seguintes termos:
a) Essencialidade – item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço: a.1) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço; a.2) ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
b) Relevância – é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: b.1) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; b.2) por imposição
legal.
No entanto, esse julgado da 1a Seção do STJ não era aplicável aos julgamentos
administrativos de 1a instância, tendo em vista o disposto no § 5o, do art. 19, da Lei no
10.522/02 (alteração resultante do art. 21, da Lei no 12.844/2013), o qual determinava
que as unidades da Receita Federal somente aplicariam o entendimento adotado em
decisões de mérito repetitivo, após manifestação expressa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, sendo que o § 3o desse mesmo artigo vinculava o início da aplicação
a partir da ciência de Nota Explicativa.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

Isso veio a ocorrer através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018.
(...)
Finalmente, em 17/12/2018, foi emitido o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
determinando a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância para fins de
determinar o que é insumo no tocante ao PIS e à Cofins.
Importante fazer esse breve histórico, pois as glosas serão analisadas com o seu
prisma voltado para os critérios da essencialidade ou da relevância de acordo com
a decisão repercutória do STJ.
(...)
Conforme antes exposto, no REsp 1246317 já teriam sido considerados insumos os
materiais de limpeza, desinfecção, serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de uma empresa fabricante de gêneros alimentícios.
Diante desse novo prisma, as despesas utilizadas na limpeza e desinfecção de ativos
produtivos são passíveis de creditamento para o PIS e para a Cofins. Reproduzimos
mais alguns trechos do supracitado Parecer nesse sentido, que incluiu, além dos
materiais de limpeza, também os serviços a esses relativos:
(...)
Assim, confirma-se que os materiais de limpeza utilizados no processo produtivo
passaram então a gerar créditos, o que se coaduna no caso aqui analisado.
Procurou-se, então, identificar nas planilhas demonstrativas presentes nos autos, as
rubricas que se caracterizassem como despesas com materiais e serviços de limpeza.
Porém, uma vez identificas as referidas glosas, restou evidenciado que para o período
analisado no presente processo, referente ao 4o trimestre de 2010, não foram
glosados valores de créditos relativos à despesas com materiais e serviços de
limpeza.
(...)
Ressalte-se que mesmo após a nova interpretação dada ao conceito de insumos,
conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, vemos que parte das glosas efetivadas
permanecem corretas, pois embora se refiram à gastos que o recorrente considera
importantes, não se encontram expressamente previstos nos incisos do art. 3o da Lei no
10.637/2002 ou da Lei no 10.833/2003, o que geraria direito a crédito.
Correta, portanto, a glosa de créditos calculados sobre fretes/boiadeiros, contratados
especificadamente para levar o gado do produtor até a indústria. Fica evidente que se
tratam de fretes não vinculados diretamente à operações de venda.
Parece claro também que não estamos diante da hipótese prevista no anteriormente
transcrito inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20, o qual prevê o cálculo de créditos
sobre valores de frete nas operações de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Assim, não é todo o frete que se pode ser considerado para fins de crédito da
contribuição para fins de diminuição do débito ou ressarcimento. O entendimento
administrativo também permite apenas a creditamento sobre o frete, quando este é feito
diretamente para a venda do bem ou produto, conforme se observa nos atos
administrativos abaixo citados:
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

(...)
Ressalte-se que o já citado Parecer Normativo COSIT/RFB no 05 é claro em apontar
que, dentro do novo conceito de insumo para fins de PIS e de Cofins, o próprio STJ no
REsp no 1.221.770, definiu que tais despesas de fretes não são consideradas
insumos, ou seja, somente é possível o creditamento de fretes na hipótese do inciso
IX, art. 3o, da Lei no 10.833/03 (observar o parágrafo 8, do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05):
(...)
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic acrescida de
juros de 1%, sobre o direito creditório pleiteado, cabe informar a impossibilidade de
atendimento do pleito, face à expressa vedação por dispositivo legal, Lei 10.833, de
29/12/2003 (conversão da MP 135, de 31/10/2003, que tratou da cofins não-
cumulativa), conforme transcrito abaixo (grifo nosso):
(...)
(todos os grifos são do original)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, conforme
abaixo.
(...)
02. Cabe destacar que a ora Recorrente é empresa do ramo abatedouro/frigorífico,
desossando e fracionando carne bovina, realizando posterior comercialização de carne
in natura, miúdo, couro e resíduos.
03. Como mencionado no acórdão recorrido, o crédito postulado restou parcialmente
homologado, sendo reconhecido como crédito o valor de R$ 5.351,84 (Cinco Mil,
Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Quatro Centavos), sobrevindo
julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ que reconheceu o crédito
sobre o material de limpeza R$ 0,00 (Zero Reais, remanescendo uma glosa parcial no
valor de R$ 22.832,86 (Vinte E Dois Mil, Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Oitenta E
Seis Centavos).
04. O crédito glosado refere-se aos pagamentos de serviços de transporte terceirizados
dos insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se constitui no
serviço contratado para carregar, transportar e descarregar os bovinos,
flagrantemente um insumo essencial para todo o processo produtivo de uma indústria
frigorífica.
05. Nesse ponto, cumpre destacar de crédito postulado encontra-se discriminada nas
rubricas: frete na aquisição de gado (serviços contratados de terceiros – boiadeiros – e
frete pela compra de carne in natura de terceiros), conforme planilha já anexadas,
devidamente escriturado e contendo toda a documentação exigida pela legislação
tributária.
06. Em que pese o julgamento recorrido informar a contemplação do ‘novo
entendimento de insumo’ estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), resta flagrante sua ofensa à jurisprudência consolidada do CARF bem
como ao conceito de insumo (essencial e relevante) para a indústria frigorífica: o
transporte do gado para abate, razões que serão detalhadas abaixo.
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

11. Assim, considera-se insumo, à luz das contribuições PIS e COFINS, os bens e
serviços essenciais para a atividade econômica desenvolvida pela empresa, restando
cristalino (conforme descrição do processo produtivo já anexado) que os serviços
contratados para a coleta, transporte e entrega dos animais (gado) são essenciais para
atividade produtiva (abatedora/frigorífica) realizada pela Recorrente.
12. Por fim, cumpre destacar que resta devidamente demonstrada a higidez e
regularidade da tomada do crédito constante na escrita fiscal contábil da empresa, bem
como resta constatado a adequação da rubrica ‘frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de
terceiros)’ com a materialidade das referidas contribuições incidentes sobre a formação
da receita (objeto) da Recorrente.
13. A manutenção do acórdão recorrido implica na vedação ao crédito de insumos
essenciais e de altíssima relevância no processo produtivo da empresa (transporte/frete
dos bovinos para abate), contratados especificadamente para levar o gado do produtor
até a indústria.
14. Conforme documentos anexados anteriormente, trata-se de transporte terceirizado,
sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da empresa Recorrente.
15. Cumpre mencionar que a totalidade dos créditos que se pretende restituir
encontrava-se devidamente informado nos registro contábil/fiscal da ora Recorrente do
período 4° Trimestre de 2010, demonstrando a higidez da integralidade do crédito
objeto do pedido de restituição.
(...)
18. Portanto, mais de que demonstrando que o conceito de crédito das contribuições PIS
e COFINS está vinculado ao conceito de produção da receita, perfazendo cristalino que,
para uma agroindústria do ramo frigorífico constitui insumos essencial a aquisição do
serviço de transporte do gado (frete boiadeiro), sem o qual não há nem condições de
produção/geração de receita.
(...)
A Recorrente cita jurisprudência do e. STJ e do e. CARF; ao final, requer:
a) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do
Decreto 70.235/72 e do art. 151, inc. III do CTN, pelos fundamentos aqui deduzidos;
b) no mérito, seja reconhecido o direito creditório postulado, restituindo-se
integralmente o crédito pretendido das rubricas ‘frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros –boiadeiros – e pela compra de carne in natura de terceiros)’,
devidamente acrescido de SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que
efetivamente creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017, contabilizados
a partir de 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos do Tema
1.003 da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, assim, dele conheço.
A controvérsia resume-se, nesta fase do processo, na glosa de crédito referente a
serviço de transporte terceirizados de gado, também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se
constitui na função de carregar, transportar e descarregar os bovinos.
A Recorrente entende ser o serviço essencial para o seu ramo de atividade
(frigorífico), mas o Colegiado de 1o Grau, mesmo adotando o conceito de insumo, em
conformidade com a decisão do e. STJ (Resp 1.221.170/PR), definido a partir do critério de
essencialidade ou de relevância, não admitiu o crédito.
Cite-se aqui novamente excerto do voto no acórdão recorrido:
Ressalte-se que o já citado Parecer Normativo COSIT/RFB no 05 é claro em apontar
que, dentro do novo conceito de insumo para fins de PIS e de Cofins, o próprio STJ no
REsp no 1.221.770, definiu que tais despesas de fretes não são consideradas
insumos, ou seja, somente é possível o creditamento de fretes na hipótese do inciso
IX, art. 3o, da Lei no 10.833/03 (observar o parágrafo 8, do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05):
De fato, no atual contexto, a qualificação de um item – bem ou serviço – como
insumo deve ser aferida à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância, considerando-se
sua imprescindibilidade ou sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Empresa, conforme decidido no E. STJ em sede de recurso especial (REsp
1.221.170/PR), julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser seguida no
âmbito deste tribunal fiscal, consoante o art. 62 do Anexo II do RICARF.
A PGFN analisou de forma minudente a decisão contida no REsp 1.221.170/PR
mediante expedição da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da qual se transcreve
abaixo alguns excertos, pois lança luz nos critérios fixados pelo E. STJ:
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração”
a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

(...)
19. Assim, impende ressaltar que uma das balizas do julgado é a de que não
serão todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da
atividade empresarial precípua direta ou indiretamente que serão consideradas insumos, para
fins de creditamento do PIS/COFINS.
(...)
Por outro lado, o frete, qualquer que seja, em si mesmo não é insumo, pois há um
item próprio na Lei no 10.833/03, no que se refere à Cofins, ou na Lei no 10.637/02 para o PIS,
que trata especificamente do frete, o inciso IX, do art. 3o da Lei no 10.833/03, fora do inciso II
onde os insumos são tratados, que autoriza apenas o crédito com armazenagem e frete na
operação de venda, quando ônus do vendedor, não incluindo despesa com frete na compra:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Ademais, se considerado do ponto de vista amplo do conceito de insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério da essencialidade, o frete na compra não é
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência priva a produção
quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; em relação à relevância, o frete
não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo em exame. Na multicitada
decisão, e. STJ não considerou insumo o frete na compra.
Contudo, ainda assim poderia gerar crédito, no entendimento da CSRF do CARF,
se o frete integra o custo do bem adquirido como insumo. O Acórdão da CSRF no
9303008.335 (há vários outros no mesmo sentido) exemplifica esta linha de entendimento. A
análise do d. Relator (no citado acórdão) vale ser citada, porque pertinente e relevante, quando se
utiliza o custo de aquisição como valor base do insumo:
(...)
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao dado aos
serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que a
corretagem, os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do
processo industrial, porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo dos
insumos e o seu crédito apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes
gerem direito ao crédito. Se o insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e
corretagem, ao integrarem o custo de aquisição dos insumos, também dá direito ao
crédito na mesma proporção. (...)
Na sequência, o d. Relator, ainda no acórdão mencionado, cita o Parecer
Normativo RFB no 5, de 17/12/2018:
(...)
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item.
Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se
enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
(...)
Continuando a citação do Parecer Cosit/RFB no 05/18:
(...)
162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens
considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do montante de
crédito apurável é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item
tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições, ou seja não incida a vedação
destacada no parágrafo anterior.
163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de aquisição do bem para
fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
modalidade aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e manuseio da mercadoria;
(...)
O acórdão da CSRF, acima citado, definiu, conforme ementa abaixo, além da
necessidade de integração ao custo de aquisição, a manutenção de proporção entre o insumo
propriamente dito e o frete na sua compra (ou comissão na compra). Anote-se que a contribuinte
apropriou crédito em sua integralidade (100%) (v. planilha fls. 06/36), quando, em tese, poderia
apenas apropriar percentual da alíquota do PIS ou Cofins (60% conforme acima citado), por se
tratar de crédito presumido.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
COMISSÃO DE COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de comissão de compras, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem
no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente
pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.
Entendo ser, de fato, logicamente consistente com o sistema da não
cumulatividade das contribuições a tese exposta. Alinho-me com ela, mas não para os chamados
créditos presumidos.
No caso em tela, além do fato da apropriação integral equivocada (100% ao invés
de 60%), afastando-se da proporcionalidade requisitada, há um problema maior: a aplicação da
“teoria do custo de aquisição” ao caso, pois não se trata mais de créditos da não-cumulatividade
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

(art. 3o da Lei no 10.637/02 ou da Lei no 10.833/03), mas de uma forma especial de benefício
fiscal instituído, em lei específica, por meio do chamado crédito presumido.
Os termos da lei específica, para o fim de determinar o crédito presumido, devem
ser interpretados de forma, se não restritiva, pelo menos não ampliativa, em obediência ao que
determina a mens legis do art. 111 do CTN e a literalidade do §6o do art. 150 da CF/88:
CF/88
Art. 150. (...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.(Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Portanto, no caso em contenda, a inserção de mais valores na base de cálculo do
crédito presumido, a título de custo de aquisição do insumo, além daquele que a lei determinou,
contrapõe-se ao mandamento constitucional. Assim, o crédito presumido, por ser benefício
fiscal, deve ser interpretado a partir dos termos da própria lei específica que o instituiu.
Ora, o contribuinte requereu reconhecimento de Crédito - da Contribuição para
o PIS/PASEP Não-Cumulativa - Mercado Interno, com base no art. 17 da Lei no 11.033/04,
conforme consta na PerDcomp acostada aos autos.
O art. 17 da Lei no 11.033/04, autoriza a manutenção do crédito nos casos de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, e o art. 16 da
Lei no 11.116/05 autoriza o ressarcimento do crédito assim acumulado. E as vendas dos
produtos do contribuinte foram contempladas com suspensão a partir da Lei n° 12.058/09.
Resulta que o ressarcimento, para este contribuinte, para vendas não tributadas no mercado
interno, tornou-se possível a partir de 01/11/09, data em que começa a produzir efeitos a regra
suspensiva do pagamento, abrangendo o período ora analisado do 4o trimestre de 2010.
E o crédito (presumido), aqui solicitado, em si decorre do benefício fiscal
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, pois na regra geral da não-cumulatividade os insumos
adquiridos– os bovinos - de pessoa física – produtor rural – não dão direito a crédito, a teor do
que dispõe o §3o, incisos I e II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02 e, ainda, do inciso II, §2o do art. 3o,
da Lei no 10.637/02 (para Cofins valendo os dispositivos equivalentes).
Abaixo os artigos relevantes nos parágrafos acima citados são reproduzidos:
Lei no 11.033 de 21/09/2004:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (gn)
.....
Lei no 11.116 de 18/05/2005:
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (gn)

Lei no 12.058, de 13/10/09.
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul
- NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para
pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21,
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30,
da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.

Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1ode
janeiro de 2010.
(...)
Art. 47. O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao de publicação desta Lei.

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

Lei no 10.925/04
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de
2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de
2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no
12.865, de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput do § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
(...)
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Destaca-se a disciplina restritiva na apuração dos créditos presumidos, aqui
discutido, conforme se verifica diretamente do texto legal (art. 8o da Lei no 10.925/04):
(1) as pessoas jurídicas beneficiárias formam um conjunto fechado, participando
dele somente aquelas que produzem os bens definidos nos códigos da NCM numerus clausus
citados (caput do art. 8o);
(2) os bens que gerarão créditos também são precisamente citados no caput do
art. 8o, são aqueles do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/02, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física, não se cogitando dos outros incisos (e.g., “IX”)
do artigo;
(3) a alíquota é um percentual da alíquota plena para o créditos usuais
(incisos do §3o, do art. 8o);
(4) a base de cálculo do crédito presumido é o valor das mencionadas
aquisições (caput do §3o, do art. 8o), não se aludindo a custo de aquisição onde se agregam outros
valores;
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

(5) a Lei ainda autoriza à Receita Federal do Brasil a fixar um valor teto, por
espécie de bem, para o valor das aquisições (§5o, do art. 8o).
Entende-se a opção do legislador pelo caráter restritivo da disciplina, à medida
que se trata no caso, não do crédito normal da não-cumulatividade, mas de um benefício fiscal
que recebeu o nome de crédito presumido, mas poderia ter recebido qualquer outro. Se a opção
do legislador foi tal como demonstrado, não poderá o intérprete e aplicador da lei, seguir via
diametralmente oposta.
Finalmente, a Instrução Normativa da RFB no 1.911/2019 regulou a norma acima
citada (art. 8o da Lei no 10.925/04) em relação ao valor teto acima mencionado (mesma
disposição já havia na IN SRF 247/02):
IN RFB 1.911/2019
Art. 504:
(...)
§ 4o Para fins do cálculo do crédito presumido tratado no caput, o valor das aquisições
não poderá ser superior ao de que trata o § 5o (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, § 5o, e
art. 15, § 5o).
§ 5o Enquanto não houver a fixação dos valores máximos de aquisição de que trata o
§ 4o, o valor a ser considerado será o constante do documento fiscal (Lei no 10.925,
de 2004, art. 8o, § 5o, e art. 15, § 5o).
Para concluir, os créditos decorrentes da não-cumulatividade das contribuições
possuem natureza bem distinta do crédito presumido, enquanto o primeiro faz parte da
sistemática da própria tributação do PIS/COFINS, o outro é exceção da regra geral de tributação,
justamente por ser benefício fiscal. Razões bem estabelecidas na primeira hipótese não são
automaticamente válidas para a segunda, ao contrário, devem ser vistas com cautela.
Entende-se que o frete na compra não integra a base de cálculo do crédito
presumido.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Voto Vencedor
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Redator designado.

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

1.
Trata-se de proferimento de voto vencedor de decisão de relator que
deixou de conferir crédito de PIS/COFINS sobre o frete inerente ao processo
produtivo da Recorrente.
2.
Assim, inobstante o voto minucioso e muito bem elaborado pelo
Conselheiro Relator, ouso, com a máxima vênia, discordar.
3.
Após cientificada a Recorrente do referido Despacho Decisório, esta
apresentou, tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade, na qual, após
uma breve descrição dos fatos, alegou, resumidamente.
4.
A glosa de insumos do processo produtivo da empresa, inclusive de
natureza sanitária, sem os quais a empresa está impedida de exercer sua atividade;
5.
A glosa de insumos diretamente utilizados no processo produtivo
(frete/boiadeiro), contratados especificadamente para levar o gado do produtor até
a indústria (terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo
da empresa);
6.
O conceito de insumo para as contribuições PIS/COFINS já se encontraria
sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, que deve ser
observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
7.
A restituição integral do crédito pretendido, devidamente acrescido de
SELIC e juros de 1% (um por cento) no mês em que efetivamente creditado, nos
temos do art. 142 da IN RFB no 1.717/2017.
8. Os fundamentos do Julgamento em primeiro grau assim entendeu,
“a legislação que temos é suficiente para darmos uma definição do
termo insumo ligado ao PIS e à Cofins.
9. Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador
adotou para fins de utilização do crédito não-cumulativo, o critério de
listar taxativamente os bens e os serviços capazes de gerar crédito.
10.
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser
considerado todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, aquele
que seja aplicado ou consumido na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviço.
11.
Dessa forma, o conceito de insumo não pode ser ampliado
irrestritamente como pretende o recorrente, pois isso, além de
contrariar os dispositivos legais citados, significaria também o
desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e o
esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a
seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e
legais.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

12.
No entanto, a discussão sobre a amplitude do conceito de
insumo para essas contribuições não se manteve somente na esfera
administrativa, tendo chegado aos tribunais, culminando com a
decisão da 1a Seção do STJ referente ao REsp no 1.221.770. Este
processo em litígio no judiciário se encontrava afetado com efeito
repetitivo, o que significa que a tese deveria ser aplicada a todos os
processos em trâmite sobre tal assunto. Tal decisão ampliou a
interpretação dada ao conceito de insumo pela Receita Federal,
definindo-o para as contribuições à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância:
13.
A definição dos conceitos de “essencialidade” e de
“relevância” deveria ser considerada nos seguintes termos:
14.
a) Essencialidade – item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a.1) constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço; a.2) ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
15.
b) Relevância – é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: b.1) pelas
singularidades de cada cadeia produtiva; b.2) por imposição legal.
16.
No entanto, esse julgado da 1a Seção do STJ não era
aplicável aos julgamentos administrativos de 1a instância, tendo em
vista o disposto no § 5o, do art. 19, da Lei no 10.522/02 (alteração
resultante do art. 21, da Lei no 12.844/2013), o qual determinava que
as unidades da Receita Federal somente aplicariam o entendimento
adotado em decisões de mérito repetitivo, após manifestação expressa
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo que o § 3o desse
mesmo artigo vinculava o início da aplicação a partir da ciência de
Nota Explicativa.
17.
Isso veio a ocorrer através da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018.”
18.
O pressuposto de maior relevância para este caso é de que a
Recorrente é uma empresa do setor abatedouro/frigorífico, desossando e
fracionando carne bovina, realizando posterior comercialização de carne in
natura, miúdo, couro e resíduos.
19.
Como mencionado no acórdão recorrido, o crédito postulado restou
parcialmente homologado, sendo reconhecido como crédito o valor de R$
5.351,84 (Cinco Mil, Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Quatro
Centavos), sobrevindo julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ
que reconheceu o crédito sobre o material de limpeza R$ 0,00 (Zero Reais,
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

remanescendo uma glosa parcial no valor de R$ 22.832,86 (Vinte E Dois Mil,
Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Oitenta E Seis Centavos).
20.
O crédito glosado refere-se aos pagamentos de serviços de transporte
terceirizados dos insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que
se constitui no serviço contratado para carregar, transportar e descarregar os
bovinos, tido como insumo essencial para todo o processo produtivo de uma
indústria frigorífica, nos termos do precedentes firmados por esta Turma.
21.
Contabilmente, ao compulsar os autos, se pode confirmar que o referido
crédito encontra-se discriminada nas rubricas: frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de
terceiros), escriturado nos termos da legislação tributária.
22.
Em que pese o julgamento recorrido informar a contemplação do ‘novo
entendimento de insumo’ estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), a não aplicação deste entendimento contraria o entendimento
firmado por este Conselho, destoando d conceito de insumo (essencial e relevante)
para a indústria frigorífica: o transporte do gado para abate.
23.
Devo concordar com a Recorrente, que afirma “considera-se insumo, à luz
das contribuições PIS e COFINS, os bens e serviços essenciais para a atividade
econômica desenvolvida pela empresa, restando cristalino (conforme descrição do
processo produtivo já anexado) que os serviços contratados para a coleta,
transporte e entrega dos animais (gado) são essenciais para atividade produtiva
(abatedora/frigorífica).
24.
Por fim, cumpre destacar que resta devidamente demonstrada a higidez e
regularidade da tomada do crédito constante na escrita fiscal contábil da empresa,
bem como resta constatado a adequação da rubrica ‘frete na aquisição de gado
(serviços contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in
natura de terceiros)’ com a materialidade das referidas contribuições incidentes
sobre a formação da receita (objeto) da Recorrente.”
25.
Há provas anexadas em que confirma estarmos diante de contrato de
transporte terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da
empresa Recorrente, devidamente registrado contábil e fiscalmente no 4o trimestre
de 2010.
26.
Extraio dos autos o fundamento de que “o conceito de crédito das
contribuições PIS e COFINS está vinculado ao conceito de produção da receita,
perfazendo cristalino que, para uma agroindústria do ramo frigorífico constitui
insumos essencial a aquisição do serviço de transporte do gado (frete boiadeiro),
sem o qual não há nem condições de produção/geração de receita.”
27.
Pelo exposto, voto por dar provimento integral do recurso voluntário para
restituir, integralmente, o crédito pretendido das rubricas ‘frete na aquisição de
gado (serviços contratados de terceiros –boiadeiros – e pela compra de carne in
natura de terceiros)’, devidamente acrescido de SELIC e juros de 1% (um por
cento) no mês em que efetivamente creditado, nos temos do art. 142 da IN RFB no
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720861/2018-19

1.717/2017, contabilizados a partir de 361o dia após o protocolo do pedido de
ressarcimento, nos termos do Tema 1.003 da sistemática de recursos repetitivos
do STJ.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital